Tribunal: TJSP
Processo: 2077231-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu pedido de levantamento de valores por terceiro interessado. Contexto dos autos que leva à manutenção da decisão. Litigância de má-fé afastada. Recurso provido em parte, com observação de que atos de levantamento de valores devem aguardar o trânsito em julgado do acórdão.